Tribunal: TJSP
Processo: 1018000-27.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CANCELAMENTO DO CARTÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008. DANO MORAL.
1. Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009), o beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar

Ementa:
CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CANCELAMENTO DO CARTÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008. DANO MORAL.
1. Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009), o beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.
2. Assim, independentemente da discussão acerca da legalidade ou não do contrato firmado entre as partes, o consumidor tem direito ao cancelamento do cartão de crédito.
3. Pode o autor optar pelo pagamento imediato do saldo devedor, liberando, com isso, a margem consignável, ou escolher o pagamento por meio do RMC, respeitada a taxa de juros contratada e o limite de 5% de seus proventos.
4. Não vinga, entretanto, a pretensão de reparação por danos morais ou devolução em dobro de valores. Afinal, a parte autora sacou as mencionadas importâncias, cabendo arcar com o pagamento do crédito usufruído.
5. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614768
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018000-27.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA NECI
DA SILVA SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018000-27.2020.8.26.0100 -Voto no 52380b
2
VOTO No : 52380b
APEL.No : 1018000-27.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MARIA NECI DA SILVA SANTANA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO PAN S/A
CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC.
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CANCELAMENTO
DO CARTÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No
28/2008. DANO MORAL.
1. Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução
Normativa INSS/PRES no 39/2009), o beneficiário poderá, a
qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento
contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à
instituição financeira.
2. Assim, independentemente da discussão acerca da legalidade ou
não do contrato firmado entre as partes, o consumidor tem direito
ao cancelamento do cartão de crédito.
3. Pode o autor optar pelo pagamento imediato do saldo devedor,
liberando, com isso, a margem consignável, ou escolher o
pagamento por meio do RMC, respeitada a taxa de juros
contratada e o limite de 5% de seus proventos.
4. Não vinga, entretanto, a pretensão de reparação por danos
morais ou devolução em dobro de valores. Afinal, a parte autora
sacou as mencionadas importâncias, cabendo arcar com o
pagamento do crédito usufruído.
5. Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 194/196, cujo relatório ora se adota,
julgou improcedente ação declaratória ajuizada por Maria Neci da Silva
Santana contra Banco Pan S/A, por entender regular o contrato celebrado
entre as partes.
Inconformada, apela a parte vencida, alega ter buscado
junto ao réu um contrato de empréstimo consignado, e não de cartão de
crédito, sendo surpreendida com a cobrança de valor em seus proventos de
aposentadoria, a título de RMC. Alega que os descontos estão
comprometendo sua renda; haver abuso na forma de contratação, já que a
dívida se mostra impagável e sem fim, devendo o banco cessar com os
descontos; ter sofrido danos morais. Pugna, enfim, pela reforma da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018000-27.2020.8.26.0100 -Voto no 52380b
3
para procedência do feito, com cancelamento do contrato.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A parte autora narrou ter firmado contrato de empréstimo
consignado comum e ter-se espantado com a verificação de desconto mensal
de RMC (reserva de margem consignável) em seus proventos previdenciários.
Afirma tratar-se de dívida sem fim, imposta de forma sorrateira e maliciosa,
sem seu conhecimento e consentimento expresso.
Houve juntada de contrato n. 709118604 (fls. 119/121),
bem como inúmeras faturas demonstrando os descontos do RMC para
amortização do cartão de crédito (fls. 123/173), além de recibo de pagamento
(fls. 122).
Independentemente da discussão acerca da validade ou
não do contrato de empréstimo vinculado a cartão de crédito, é fato que o
consumidor tem direito de cancelar o plástico assim que quiser, mesmo se
estiver inadimplente.
Com efeito, consoante art. 17-A da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa
INSS/PRES no 39/2009):
“Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo,
independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o
cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.
(grifamos)
§ 1o Se o beneficiário estiver em débito com a instituição
financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do
eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018000-27.2020.8.26.0100 -Voto no 52380b
4
descontos consignados na RMC do seu benefício, observados os termos do
contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea b do § 1o do
art. 3o, bem como as disposições constantes nos arts. 15 a 17.
§ 2o A instituição financeira que receber uma solicitação
do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá enviar o
comando de exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo magnético, no prazo
máximo de cinco dias úteis, contados da data da solicitação, quando não
houver saldos a pagar, ou da data da liquidação do saldo devedor.
§ 3o Durante o período compreendido entre a solicitação
do cancelamento do cartão de crédito pelo beneficiário e a efetiva exclusão da
RMC, pela Dataprev, não se aplica o disposto no § 3o do art. 3o. (Redação
dada ao artigo pela Instrução Normativa INSS no 39, de 18.06.2009, DOU
19.06.2009).
Insta observar que a Instrução Normativa INSS/PRES no
28/2008, ora em destaque, é a regra legal que “estabelece os critérios e
procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para
pagamento de empréstimos e cartão de crédito contraídos nos benefícios da
Previdência Social”, ou seja, é a norma de regência para o negócio
entabulado entre as partes.
Essa norma concede direito ao mutuário de cancelar o
cartão de crédito a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento
contratual.
Porém, o cancelamento do cartão de crédito não tem o
condão de extinguir a dívida, e a exclusão da Reserva de Margem
Consignável ocorrerá somente com a quitação integral do débito.
A parte autora tomou um empréstimo junto ao réu, e já
mantinha vários outros mútuos. Não pode lograr a liberação da margem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018000-27.2020.8.26.0100 -Voto no 52380b
5
consignável se esta está comprometida com o pagamento de um empréstimo
não pago.
Aliás, não é raro que o consumidor pretenda a liberação da
margem consignável apenas para obter novo empréstimo, embora bastante
superendividado. Essa margem consignável deve ser respeitada, não podendo
o consumidor burlar seus limites. E, por óbvio, essa burla não encontra
guarida junto ao Judiciário.
De outro lado, há que se verificar o abuso de uma
contratação sem transparência. Vários consumidores acabam por ser
surpreendidos com a cobrança de RMC e com a existência de um suposto
cartão de crédito, quando tentavam unicamente aderir a um simples contrato
de empréstimo consignado.
O réu deve, então, proceder ao cancelamento do cartão de
crédito e permitir que a parte autora opte pelo pagamento imediato do saldo
devedor (podendo, nessa hipótese, liberar a margem consignável) ou permitir
seu pagamento por meio de descontos consignados na RMC de seu benefício,
observados os juros do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido
na alínea b do § 1o do art. 3o, bem como as disposições constantes nos arts. 15
a 17 da Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008.
A parte autora não faz jus à indenização por dano moral.
Ainda que não tenha entendido os termos do negócio, é fato que se beneficiou
dos valores emprestados e precisará pagar essa dívida. Ademais, os montantes
descontados a título de RMC não são muito elevados e, de todo modo,
mesmo com o cancelamento do plástico, se não houver pagamento imediato
do débito, esse desconto deve subsistir até integral quitação do contrato.
Destarte, a parte autora faz jus ao cancelamento do cartão
de crédito. Todos os valores pagos a título de RMC devem servir para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018000-27.2020.8.26.0100 -Voto no 52380b
6
amortizar o débito, assim como eventuais encargos cobrados em razão do
cartão de crédito (encargos de financiamento do saldo, tarifa de emissão de
cartão etc.). Isso significa que não haverá devolução de valores, mas sua
utilização para amortização da dívida. O saldo restante pode ser pago
imediatamente, ou pode ser pago por meio do RMC a ser descontado dos
proventos do cliente, respeitado o limite de 5% (opção da parte autora).
Não cabe devolução em dobro de nenhuma quantia. Todo
o valor já pago pela parte autora, sob qualquer título, apenas serve, caso
necessário, para amortização do débito.
Com o resultado ora preconizado, a parte autora continua
a responder pelos ônus de sucumbência.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que
o aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou
contradição, poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar
a aplicação das penalidades correspondentes. Não será tolerado mero
inconformismo com intuito infringente. As partes ficam, aliás, advertidas de
que poderão ser condenadas ao pagamento de penalidade por litigância de má-
fé se insistirem nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade de
justiça não afasta o dever de responder por tal penalidade.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso para
cancelar o cartão de crédito, permitindo que o saldo devedor seja pago
imediatamente ou, caso a parte autora prefira, por meio dos descontos de
RMC, servindo os valores já descontados para amortização da dívida.
MELO COLOMBI
Relator